Tribunal: TJPA
Processo: 0003744-35.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA LÍCITA. DENÚNCIA APTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa arguiu nulidade das provas em razão de busca pessoal ilegal e inépcia da denúncia; no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do delito de tráfico de drogas para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi ilegal e se a denúncia é inepta; (ii) saber se as provas colhidas são suficientes para condenar o apelante pelos delitos imputados ou se caberia a desclassificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da prova não prospera. A busca foi legitimada por fundada suspeita, diante da conduta do réu que repassou arma de fogo a adolescente ao perceber a iminência da abordagem, nos termos do art. 244, do CPP. Jurisprudência do STJ admite a legalidade da medida quando baseada em circunstâncias objetivas. 4. Também não merece guarida a alegação de inépcia da denúncia, que preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, diante da superveniência da sentença penal, resta superada a alegação. 5. A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais, reputados válidos como meio de prova, além da confissão parcial do réu. Não há falar em desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a arma apreendida possuía numeração suprimida, hipótese do art. 16, § 1º, I, da mesma lei. 6. Quanto ao tráfico de drogas, embora comprovada a posse de 7,56 g de cocaína, não foram apreendidos objetos típicos da mercancia nem houve prova da prática de atos de traficância. A dúvida quanto à destinação da substância impõe a interpretação mais favorável ao acusado, com a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 7. Redimensionada a pena, fixou-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, além de 1 (um) mês de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo, em regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP. III. DISPOSITIVO 8. Apelação parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41 e 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.832.370/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.337.066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 29/10/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 25/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003744-35.2018.8.14.0057

APELANTE: DERVESON COSTA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA LÍCITA. DENÚNCIA APTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, e art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa arguiu nulidade das provas em razão de busca pessoal ilegal e inépcia da denúncia; no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do delito de tráfico de drogas para uso pessoal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e veicular foi ilegal e se a denúncia é inepta; (ii) saber se as provas colhidas são suficientes para condenar o apelante pelos delitos imputados ou se caberia a desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da prova não prospera. A busca foi legitimada por fundada suspeita, diante da conduta do réu que repassou arma de fogo a adolescente ao perceber a iminência da abordagem, nos termos do art. 244, do CPP. Jurisprudência do STJ admite a legalidade da medida quando baseada em circunstâncias objetivas.

4. Também não merece guarida a alegação de inépcia da denúncia, que preencheu os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, diante da superveniência da sentença penal, resta superada a alegação.

5. A materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais, reputados válidos como meio de prova, além da confissão parcial do réu. Não há falar em desclassificação para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, uma vez que a arma apreendida possuía numeração suprimida, hipótese do art. 16, § 1º, I, da mesma lei.

6. Quanto ao tráfico de drogas, embora comprovada a posse de 7,56 g de cocaína, não foram apreendidos objetos típicos da mercancia nem houve prova da prática de atos de traficância. A dúvida quanto à destinação da substância impõe a interpretação mais favorável ao acusado, com a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. Redimensionada a pena, fixou-se a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, além de 1 (um) mês de prestação de serviços à comunidade e de comparecimento a programa ou curso educativo, em regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP.

III.

DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41 e 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.832.370/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 6/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.337.066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 29/10/2020; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/5/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.115.939/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Derveson Costa do Espírito Santo, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e/ou inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito do artigo 16 para o 14 da Lei nº 10.826/2003 e do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

PRELIMINARES

2.1.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Disseram que avistaram o veículo estranho, com excesso de lotação e deram ordem e parada. Ainda, o policial Laurimar da Silva, acrescentou, que o veículo estava fazendo manobras irregulares. Que ao perceber que ia ser revistado, o ora recorrente jogou o um armamento para uma das adolescentes que estavam no veículo. Diante disso, fizeram a abordagem pessoal e veicular, onde, foi encontrada além da arma, 09 petecas de substância entorpecente.

Percebo que a abordagem inicial e revista são legítimas, pois estava imbuída de fundadas razões – o réu ao perceber que ia ser abordado repassou a arma de fogo para a adolescente -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUNDADA SUSPEITA. DISPENSAR OBJETO EM VIA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE ELEMENTO OBJETIVO. POSTERIOR MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. VALIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022) 2. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 25/4/2022) 3. No caso concreto, extrai-se dos autos n. 0048676-47.2022.8.16.0014 que policiais civis receberam denúncia anônima informando que em determinado endereço aconteceria uma entrega de droga. No local, visualizaram duas pessoas no interior de um veículo e, diante das circunstâncias, resolveram efetuar a abordagem. Ao perceber a chegada da equipe, um deles arremessou um pacote para fora do veículo, sendo que posteriormente os agentes públicos verificaram que dentro havia 100 (cem) comprimidos de ecstasy.

4. A atitude do investigado, materializada no ato de dispensar o pacote contendo substância entorpecente ao notar a aproximação policial, constituiu elemento objetivo suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual. Sendo lícita a obtenção dos elementos informativos que fundamentaram a expedição do mandado de busca e apreensão na residência de agravante e tendo sua execução ocorrido dentro dos parâmetros legais, não há falar em nulidade das provas colhidas contra o recorrente.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.832.370/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. No caso, após receberem denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local, os policiais realizaram patrulhamento e avistaram o acusado realizando a entrega de um objeto a um motociclista. Diante da tentativa de abordagem, ambos fugiram e o motociclista dispensou duas porções de crack, que foram apreendidas.

Na sequência, os agentes entraram pelo portão da residência, que estava aberto, e viram quando o paciente jogou um objeto para o telhado - cerca de 1 kg de crack.

4. Na hipótese, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.

5. Como havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso na residência, são lícitos todos os elementos de informação obtidos, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional.

6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Goiás provido para reconhecer a licitude da prova decorrente da busca domiciliar e restabelecer a condenação do paciente.

(AgRg no HC n. 822.479/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024.)

Outrossim, destaco que, de fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

4. Em relação a alegada invasão domiciliar, registra-se que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (art. 33 da Lei n° 11.343/06). É que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

5. Conforme esclarecido pelos policiais, a abordagem somente foi realizada após uma clara mudança de direção por parte dos então suspeitos, ao avistarem a guarnição policial. Ademais, os agentes estatais informaram que o paciente já era conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de existirem denúncias de que ainda atuaria no comércio de entorpecentes (e-STJ Fls.63/65). Tais informações foram ratificadas em Juízo, conforme consta da sentença (e-STJ Fls.417/418).Quanto à busca domiciliar, verifica-se que o acesso ao imóvel foi franqueado pela namorada do recorrente. Além disso, antes do ingresso na residência, o réu já havia informado aos policiais que tinha em depósito determinada quantidade de drogas que seriam utilizadas no tráfico. Portanto, as instâncias ordinárias, soberanas na delimitação do quadro fático-probatório, com base em elementos objetivos descritos nos autos, concluíram pela existência de fundadas razões de que no local estava sendo praticado o tráfico de drogas. Precedentes.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (AgRg no HC n. 809.283/GO, desta Relatoria, DJe de 24/5/2023) 7. A manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, notadamente diante dos elementos colhidos na fase investigativa e corroborados em Juízo, com a oitiva dos policiais, que apontam que o paciente comercializava entorpecentes. Nesse contexto, encontra-se suficientemente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas.

O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

8. A expropriação de bens decorrentes da traficância, em favor da União, é efeito da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e regulamentado no artigo 63 da Lei 11.343/2006. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.940.848/RJ, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022; AgRg no AREsp n. 1.353.095/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019; AgRg no AREsp n. 580.102/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 4/5/2018.

9. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 970.493/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

2.1.
INÉPCIA DA DENÚNCIA

O apelante suscita preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que eivada de vícios em virtude da generalidade.

Desde já, e sem delongas, afirmo que a mencionada questão preliminar não merece acolhida, pelas razões que passo a demonstrar.

Da simples leitura da peça questionada, cujo inteiro teor da narrativa fática foi reproduzido no relatório, é possível extrair que a exordial preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narrou o fato com todas as circunstâncias, além dos demais pressupostos exigidos pelo dispositivo, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, em nenhum momento em que foi instado a falar nos autos, o apelante, por meio de sua defesa, questionou a exordial acusatória no que tange ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, só vindo a fazê-lo no bojo das razões recursais, sendo inegavelmente alcançado pela preclusão.

Sobre a matéria, ilustrativamente, trago os recentes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).

(...)

(HC n. 721.648/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 2. OFENSA AO ART. 403, CAPUT E § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA TRAZIDO EM ADITAMENTO À APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. 5. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE ENFRAQUECIDA. 6. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. 7. AFRONTA AOS ARTS. 396, 396-A, 397 E 399, DO CPP. AUDIÊNCIA DESIGNADA ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEÇA EXAMINADA ANTES DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 8. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. NÃO VERIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO NÃO OFERECIDO. REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE ACORDO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 7/STJ. 9. OFENSA AO ART. 168 DO CP E AO ART. 386 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 10. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAMENTE VALORADAS. ELEVAÇÃO DA PENA MÍNIMA NO DOBRO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. MONOCRÁTICA MANTIDA. 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.

6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. Com efeito, a imputação se refere à apropriação de indenização no valor de R$ 328.197,98, devida ao irmão da segunda recorrente e cunhado do primeiro recorrente, por ser portador de uma enfermidade conhecida como síndrome de talidomida, valor esse recebido e utilizado integralmente sem o conhecimento da vítima. Nesse contexto, não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa.

(...)

(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

03.

MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE USO RESTRITO PARA USO PERMITIDO

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20700439 - Pág. 5 a 12):

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (Lei 11.343/06, art. 33)

O bem jurídico protegido, nesse caso, é a saúde pública e a saúde individual de pessoas que integram a sociedade.

Cuida-se de crime de ação múltipla (ou de conteúdo variado), sendo necessário, para a sua configuração, em um aspecto objetivo, a prática de qualquer conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, dentre as quais estão importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo de terceiros ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, estando aí compreendidas as condutas imputadas ao acusado.

Importante consignar que, para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e responsabilidade criminal do acusado.

A materialidade encontra-se provada através do APF de ID 32077713; do auto de apreensão de ID 32077732-pág.16; do auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica de ID 32077742-pág.18 e laudo toxicológico definitivo de ID 32309080, coadjuvados com a prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, sobressai cristalina dos depoimentos dos policiais militares, os quais foram harmônicos e seguros acerca dos fatos delitivos em análise.

Na audiência de instrução, a testemunha IDOENI SIQUEIRA TAVARES, policial militar, declarou que participou das diligências e que ocorreu da forma que consta na denúncia. Relatou que tinha uma festa na cidade e a movimentação era grande, tendo um veículo chamado atenção e por isso fizeram a abordagem, momento em que o denunciado passou a arma para a adolescente. Disse que durante a abordagem foram encontrados entorpecentes e por isso foram encaminhados para a delegacia. Afirmou, pelo que se recorda, a moça afirmou que a arma era do denunciado. Narrou que a abordagem ocorreu de forma natural, com verbalização, apesar de não se recordar qual foi. Asseverou que a busca pessoal foi realizada por terem visto o repasse da arma do condutor para a moça e, após, foi realizada a busca veicular.

A testemunha LAURIMAR CARVALHO DA SILVA, policial militar, declarou que participou das diligências, pois estava de serviço na noite dos fatos, dirigindo a viatura da polícia. Relatou que avistaram o veículo e por ser uma cidade pequena, conhecem a maioria dos veículos, sendo que no carro havia superlotação e estava fazendo manobras na pista, motivo pelo qual resolveram fazer a abordagem. Narrou que no banco de trás do carro tinham mulheres, onde foi encontrada a arma, tendo a adolescente afirmado que a arma tinha sido repassada da parte da frente para que elas segurassem. Disse que não se recorda quem apreendeu a droga, mas ela foi encontrada.

Já a testemunha MARCO ANTÔNIO CORREA BORGES, policial militar, declarou que não está bem lembrado do denunciado. Afirmou que ficou no apoio, enquanto os outros policiais fizeram a revista.

A testemunha ANTÔNIO CLENILSON RODRIGUES declarou que estava dentro do carro, mas não se lembra se foi o Deverson quem jogou a arma para o colo da moça. Relatou que, no momento da abordagem foi revistado pelos policiais militares e não encontraram nada com ele, após, entraram dentro do carro e vieram com um pacote com drogas, porém, não estava na posse de ninguém e sim dentro do carro. Afirmou que foram para delegacia quando então a moça apareceu com a arma. Respondeu que a arma de fogo não lhe pertence e não sabe o motivo do denunciado ter lhe atribuído a posse, mas diz que o réu está mentindo. Disse que na parte da frente do carro estavam o réu ou o Diego e uma moça, sendo que a droga foi encontrada na parte do chão, no fundo do caro, porém não se recorda se foi na parte da frente ou de trás.

Em seu interrogatório, o réu disse que tem uma barbearia e ajuda a mãe, que tem uma loja do lado da sua. Relatou que foi para uma festa em Santa Maria a convite de seu amigo Jonas, mas não se recorda quem convidou as adolescentes. Disse que já foi usuário de drogas, mas nunca traficou e só foi encontrada uma trouxa de substância entorpecente em sua posse, que era a que estava fazendo usando. Asseverou que das pessoas que estavam no carro, só sabe que Jonas também era usuário.

Da análise dos elementos probatórios, denoto que os depoimentos dos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, à mingua de qualquer alegação de suspeição, encontra-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Em um caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça de Goiás:

(...)

Desta feita, restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos, as provas se mostraram suficientes.

De outra banda, as circunstâncias que envolvem a prisão do acusado, somadas às provas colhidas em juízo, não deixam dúvidas de que o réu praticava o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e não o delito do art. 28 do mesmo diploma normativo.

Ressalte-se ser dominante o entendimento da jurisprudência no sentido de que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, algo que não ocorreu na hipótese, porquanto não há elementos probatórios da versão apresentada.

Sublinhe-se que, para a caracterização do crime de tráfico, não se faz necessário que o acusado seja flagrado no ato de venda, sendo, ainda, perfeitamente admissível o depoimento dos policiais que efetuaram a diligência de apreensão da droga para embasar o decreto condenatório, mormente se coerentes com as demais provas existentes, como na presente hipótese. É irrelevante, ainda, o fato de ser o traficante também usuário, exceto se constatado que praticou o delito em estado de inimputabilidade, o que não é o caso ora sob apreciação.

Noutro giro, observo que inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem aplicadas na segunda fase de dosimetria da pena.

Outrossim, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas. Entretanto, há em favor do réu a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois preenchidos os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o denunciado é primário, não possui antecedentes e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, devendo a pena ser reduzida na fração de 2/3.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas, inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de excluir o crime e ou isentar o réu de pena, de modo que impositivo o decreto condenatório.

DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE USO RESTRITO (Lei 10.826/03, art. 16)

De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, os crimes de porte ou posse de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, cujos bens jurídicos a serem protegidos são a segurança pública e a paz social, de modo que dispensável até mesmo a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma, bastando a simples posse ou porte do artefato, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para a incidência do tipo penal.

Para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e responsabilidade criminal do acusado.

A materialidade encontra-se provada através do APF de ID 32077713; do auto de apreensão de ID 32077732-pág.16 e do laudo de exame de eficiência em arma de ID 32309067, coadjuvados com a prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, sobressai cristalina por meio dos depoimentos testemunhais, aliados ao APF e Boletim de Ocorrência acima mencionados.

Ressalte-se que as testemunhas policiais militares declararam, de forma firme e coerente, que arma de fogo foi repassada pelo denunciado para a adolescente, sendo que a declaração da testemunha Antônio Clenilson é inapta para desconstituir os relatos dos policiais militares e os demais elementos probatórios, até porque inexistente notícia nos autos de que possuam qualquer motivo para falsamente incriminar o réu.

Como é sabido, a força dos depoimentos de policiais não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso legal, somente devendo ser afastadas suas palavras quando houver elementos concretos para tanto. Nesse sentido:

(...)

Desta forma, entendo que os elementos carreados aos autos conduzem à inequívoca conclusão da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, havendo provas conclusivas nesse sentido.

As circunstâncias que envolvem a prisão do acusado, somadas às provas colhidas em juízo, não deixam dúvidas de que o réu praticava o delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, pois estava portando arma de fogo no interior do seu veículo sem autorização legal. Os depoimentos colacionados aos autos são harmônicos nesse sentido, tendo a arma eficiência para efetuar disparos e produzir tiros, de acordo com o laudo de ID 32309067.

De outro lado, verifica-se que não existem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem aplicadas na segunda fase de dosimetria da pena.

Da mesma forma, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas na terceira fase de dosimetria da pena.

É necessário mencionar que, no caso em apreço, deve ser aplicada a regra disposta no artigo 69 do Código Penal, pois conforme entendimento do STJ, “a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita” (STJ - AgRg no REsp: 1838397 RS 2019/0276929-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020), o que não ocorreu na espécie.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas, inexiste nos autos do processo qualquer elemento de convicção capaz de excluir o crime e ou isentar o réu de pena, de modo que impositivo o decreto condenatório.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 20700370 - Pág. 2);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 20700370 - Pág. 18) – descrevendo que foram apreendidos 09 papelotes de substância análoga à cocaína e o armamento em questão;

c)

Perícia da arma e munições encontradas (Num. 20700379 - Págs. 2 a 3) – atestando sua potencialidade lesiva;

d)

Laudos toxicológicos provisórios e definitivo (Num. 20700381 - Págs. 2 a 3 e Num. 20700370 - Pág. 27) – os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente aprendido – 7,560g de cocaína;

e)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente, confirmando que o visualizaram jogando uma arma para uma adolescente que estava no banco de traz do carro e acharam, também, na revista, os entorpecentes no interior do veículo;

f)

Confissão parcial do réu, assumindo a propriedade dos entorpecentes encontrados, mas para uso pessoal.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito do crime porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Não há como acolher a tese desclassificatória pretendida, uma vez que o laudo pericial descreve o armamento do tipo revólver, com calibre .22, sem descrição de modelo e com número de série desbastados
intencionalmente
, se enquadrando na hipótese do artigo 16, §1º, inciso I da Lei nº 10.826/03.

Quanto ao crime de tráfico de drogas,
não há como acolher a tese absolutória, pois os testemunhos dos policiais mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; e gozam de presunção de legitimidade. Além disso, o próprio réu confirma que eles eram de sua propriedade.

Por outro lado, embora tenha sido preso em flagrante, guardando no interior de seu veículo – 7,560 g de cocaína (Num. 20700370 - Pág. 27), o réu não foi visto vendendo-os ou expondo-os a venda (em situação de traficância), ou mesmo foi apreendido com ele outros objetos que denotassem a traficância (como, por exemplo a balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), não havendo certeza de que a droga encontrada com ele era para venda ou para uso pessoal, como por ele afirmado, até mesmo pela quantidade irrisória.

Desse modo e sopesando o princípio da presunção da inocência, adoto a interpretação mais favorável ao apelante, de que as substâncias se destinavam a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para corroborar, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.

1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame.

2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.

2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ.

3. O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.

4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio,
especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga,
bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas.

5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas,
o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu
e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.

(AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.) (grifei)

Concluo, destarte, pela parcial procedência do pleito da defesa, somente para desclassificar a conduta do artigo 33, §4º para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Como persiste a condenação por crime de porte ilegal de arma de uso restrito
, passo a fixação da pena do delito desclassificado.

Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, a quantidade de entorpecente é irrisória, além do que o réu é primário, de bons antecedentes (Num. 20700438 - Pág. 1) e confessou sua condição de usuário, fixo reprimenda de 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo juízo da execução; além de comparecimento, por igual período, a programa ou curso educativo.

Realizada a soma das reprimendas, a pena final do recorrente deve ficar em 03 (três) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa, mais 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade e comparecimento, por igual período, a programa ou curso educativo.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Em razão no novo montante da reprimenda final, da primariedade do recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/09/2025